Tribunal: STJ
Processo: 0800153-09.2021.4.05.8109
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2172089 - CE(2024/0360477-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: EQUU'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ JACKSON DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO -
CE024630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO PRO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
JUDICATO
DESPROVIDO.
1. A questão da existência e suficiência da garantia do juízo nos embargos à
execução fiscal, uma vez decidida ou implicitamente reconhecida por decisão
judicial pretérita e transitada em julgado, opera a preclusão
, impedindo
pro judicato
nova discussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, se a parte
interessada não a impugnou no momento oportuno.
2. Recurso Especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/05/2026
13/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56730035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 14/05/2026 14:14:36
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 4357a2ae-261d-4dbc-9690-46c24f1ef0d7

RECURSO ESPECIAL No 2172089 - CE(2024/0360477-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: EQUU'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ JACKSON DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO -
CE024630
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO PRO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
JUDICATO
DESPROVIDO.
1. A questão da existência e suficiência da garantia do juízo nos embargos à
execução fiscal, uma vez decidida ou implicitamente reconhecida por decisão
judicial pretérita e transitada em julgado, opera a preclusão
, impedindo
pro judicato
nova discussão, ainda que se trate de matéria de ordem pública, se a parte
interessada não a impugnou no momento oportuno.
2. Recurso Especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela
, com fundamento no artigo
UNIÃO
105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 5a Região (fls.
).
200/206
Em apertada síntese, o acórdão recorrido enfatizou que o juízo de primeiro
grau já havia apreciado o pressuposto processual da garantia do juízo na primeira
sentença proferida nos autos, e que, em razão disso, não lhe caberia reanalisar a existência
ou não da garantia. Além disso, destacou que a decisão que revogou a unificação da
penhora foi proferida após o ajuizamento dos embargos e da primeira sentença. O
Tribunal também reiterou sua anterior compreensão sobre a inadequação de se exigir um
único embargo para várias execuções, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau
para regular processamento dos embargos à execução.
No presente recurso, a Recorrente sustenta violação ao artigo 16, § 1o, da
Lei no 6.830/80, argumentando que a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos
embargos à execução fiscal. Alegou que o juiz de primeiro grau não estaria impedido de
apreciar novamente a questão da garantia da execução fiscal, por se tratar de pressuposto
Documento eletrônico VDA56064857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:15
Código de Controle do Documento: 1f019fce-aa16-4809-829e-337129721e3b

processual e matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício em qualquer
tempo e grau de jurisdição.
Ao final, pede o provimento do Recurso Especial para que os embargos à
execução fiscal sejam rejeitados ou, subsidiariamente, que se determine novo julgamento da lide,
fixando a premissa de não haver óbice à análise da existência da garantia do juízo.
Em contrarrazões, defendeu-se o improvimento do recurso.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia jurídica cinge-se em definir se a questão da garantia do juízo
nos embargos à execução fiscal, ainda que seja um pressuposto processual e matéria de
ordem pública, pode ser novamente discutida e apreciada pelo juízo após ter sido objeto de
decisão judicial anterior não impugnada em momento oportuno pela parte interessada.
O Tribunal solucionou a controvérsia nos seguintes termos:

"(...)
Compulsando os autos, observa-se que a Primeira Turma deu provimento ao
recurso de apelação anteriormente interposto pela ora apelante para determinar
o regular processamento dos embargos à execução, cujo julgado restou assim
ementado:
(...)
Com o trânsito em julgado do acórdão acima, os autos retornaram à origem. O
Juízo
entendendo que não haveria óbice para o exame dos pressupostos
a quo
processuais da garantia do juízo e da adequação da via eleita, proferiu nova
sentença extinguindo o processo (embargos do devedor) sem resolução do
mérito, escudado nos seguintes fundamentos,
:
verbis
(...)
De logo, impõe-se enfatizar que ao proferir a primeira sentença, o Juiz já
tinha apreciado oa quo pressuposto processual da garantia do juízo, tanto
que em razão dela, entendeu intempestivos os embargos do devedor.
Logo, já não lhe caberia, nesse segundo momento, analisar novamente a
existência ou não de garantia do juízo.
Demais disso, no momento do ajuizamento dos presentes embargos à
execução estava vigorando a decisão que havia reunido as execuções e a
penhora, assim a garantia se destinava a acautelar as dívidas da devedora
principal e das empresas corresponsáveis. Observe-se que a decisão que
revogou em parte o provimento anterior, a qual havia determinado a reunião
dos processos e da penhora foi proferida em
(id. 20192594 da
06/04/2021
execução fiscal n.o 0001695-08.2015.4.05.8109), após o ajuizamento dos
Documento eletrônico VDA56064857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:15
Código de Controle do Documento: 1f019fce-aa16-4809-829e-337129721e3b

embargos e da primeira sentença. Vale referir, nesse ponto, que o Juiz no
despacho proferido nosa quo presentes autos, anterior à sentença,
assinalou que "a garantia foi desconstituída, na medida em que o juízo,
na execução fiscal n.o 0001695-08.2015.4.05.8109, revogou, em parte, a
.
decisão que determinou a reunião das execuções fiscais (...)" Também em
nome dessas razões, lhe não mais caberia a apreciar o pressuposto
processual da garantia do juízo.
No que se refere à adequação da via eleita, ou melhor, a inadequação
vislumbrada
pela
sentença
recorrida,
restou
assinalado
que:
"Excepcionalmente, diante da complexidade da defesa e com lastro nos
princípios acima expostos, poderia se cogitar a separação processual, com a
individualização dos embargos para cada execução fiscal. Porém, este não é
o caso dos autos, já que o embargante aventou causa de pedir única, qual
seja, a impugnação da decisão de redirecionamento para as empresas
integrantes do grupo econômico, que não justifica a oposição dos embargos à
execução em separado".
Ocorre que, essa Corte, no julgamento da primeira apelação do particular
advertiu que o Juiz a quo afrontou o devido processo legal, ao considerar
várias CDA's como se todas as execuções constituíssem apenas um único
processo, quando são execuções com débitos diversos e com desdobramentos
próprios. No mesmo sentido, ressaltou que o caso não importaria em um único
embargo do devedor, pois se deveria atentar para as peculiaridades de cada
execução."
Assinalo, portanto, que em razão do julgado desse Tribunal, não caberia a
rediscussão da unificação da defesa em um só embargo à execução, sob pena
de contrariedade aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.

No caso dos autos, a primeira sentença proferida pelo magistrado havia julgado os
embargos à execução fiscal intempestivos, argumentando que foram propostos após trinta dias
da realização da penhora. Conforme ressaltado pelo Tribunal, para que se pudesse
considerar a intempestividade, é inafastável que o juízo tenha reconhecido a existência de
uma penhora válida e, consequentemente, a garantia do juízo como pressuposto para a
oposição dos embargos.
O Tribunal, ao julgar a primeira apelação da Recorrida, deu provimento ao
recurso para determinar o regular processamento dos embargos à execução (fl.200-201).
Essa decisão, que transitou em julgado sem impugnação da Fazenda Nacional,
implicitamente confirmou que, no momento de seu proferimento, os embargos satisfaziam
os requisitos processuais para seu prosseguimento, incluindo a existência de garantia do
juízo. A Fazenda Nacional, ora Recorrente, não insurgiu contra esse primeiro acórdão que
remeteu os autos para processamento, deixando de arguir qualquer insuficiência ou
inexistência da garantia.
A questão da revogação da decisão que havia determinado a reunião das
execuções e penhoras, o que ensejaria a desconstituição da garantia, somente surgiu em um
momento posterior, e a nova sentença do juízo de primeiro grau se valeu desse fato para
extinguir o processo. Contudo, o acórdão recorrido corretamente observou que a decisão que
Documento eletrônico VDA56064857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:15
Código de Controle do Documento: 1f019fce-aa16-4809-829e-337129721e3b

revogou em parte o provimento anterior foi proferida em
ou seja, após o
06/04/2021,
ajuizamento dos embargos e da primeira sentença (fl.206).
Dessa forma, operou-se a preclusão
. Este instituto processual
pro judicato
visa a estabilizar as decisões judiciais dentro do processo, impedindo que questões já
decididas sejam reexaminadas pelo mesmo juízo ou por juízo de grau inferior, em
observância aos princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.
É relevante ressaltar que a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no
sentido de que a preclusão pro judicato alcança, inclusive, as matérias de ordem pública
quando já foram objeto de decisão judicial irrecorrida ou não impugnada no momento
Embora a garantia do juízo seja um pressuposto processual da
oportuno pela parte interessada.
execução fiscal, sua discussão, uma vez encerrada por decisão judicial estável, não pode ser
reaberta, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. Nesse
sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SUCESSÃO
ENTRE
CONCESSIONÁRIAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO (ARTS. 505 E 507 DO CPC).
§ 3o, DO CÓDIGO DE
ART. 485,
PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se reconheceu, em
decisão interlocutória, a sucessão entre concessionárias de serviços públicos e
a responsabilidade da concessionária sucessora pelos débitos da sucedida, com
rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. O Tribunal de origem,
em agravo de instrumento, reformou parcialmente a decisão para afastar a
sucessão e a legitimidade passiva.
2. No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 502, 503, 505 e
507 do Código de Processo Civil, sustentando: (i) ofensa à coisa julgada (arts.
502 e 503) pela superação da legitimidade passiva reconhecida anteriormente;
e (ii) ocorrência de preclusão temporal e consumativa (arts. 505 e 507) quanto
à discussão da legitimidade passiva, reiteradamente reconhecida sem
interposição de recurso. A decisão de inadmissibilidade apontou o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A tese recursal não demanda revolvimento fático-probatório, mas
revaloração jurídica de fatos incontroversos e atos processuais documentados,
o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, matérias de
ordem pública, embora cognoscíveis de ofício quando ainda não decididas,
são insuscetíveis de nova deliberação judicial após terem sido apreciadas,
operando-se a preclusão pro judicato.
5. No caso, a legitimidade passiva da executada, decorrente de sucessão
entre concessionárias, foi decidida no cumprimento de sentença, tendo o
agravo de instrumento interposto contra essa deliberação sequer sido
conhecido na instância ordinária.
Documento eletrônico VDA56064857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:15
Código de Controle do Documento: 1f019fce-aa16-4809-829e-337129721e3b

Configura-se, assim, a preclusão consumativa para novo exame pelo
Tribunal de origem (arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil), em
consonância com a orientação consolidada desta Corte. A invocação do
§ 3o, do Código de Processo Civil, quanto ao conhecimento de
art. 485,
ofício de matéria de ordem pública, não afasta a preclusão pro judicato
quando já exaurida a jurisdição sobre o tema.
6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
reformar o acórdão recorrido e reconhecer a preclusão sobre a legitimidade
passiva da executada no cumprimento de sentença.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.949.853/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
10/12/2025,
17/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROMOVIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO
PARA CRIAÇÃO DE 10 (DEZ) NOVOS CONSELHOS TUTELARES.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DAS VARAS DA INFÂNCIA, DA
JUVENTUDE E DO IDOSO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STF.
INÉPCIA DA INICIAL E LITISPENDÊNCIA. PRECLUSÃO PRO
JUDICATO. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
CRIAÇÃO DOS NOVOS CONSELHOS TUTELARES. ALEGADA
DISCRICIONARIEDADE. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM SUPORTE
EM
LEI
LOCAL.

MULTA
PELO

SÚMULA
N.
280/STF.
DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTE PÚBLICO.
POSSIBILIDADE.
VALOR E PRAZO. REVISÃO.
SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. Ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só,
se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o
enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta
em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento
judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem
pública, por se tratar de matéria já decidida.
4. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial,
em virtude da vedação prevista na
segundo a qual "por
Súmula n. 280/STF,
ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário".
5. Esta Corte Superior entende ser cabível a imposição de multa diária contra
ente público como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou
entregar coisa.
6. Rever a conclusão do Tribunal de origem - em relação ao valor fixado da
multa diária e o prazo para o cumprimento da obrigação - demanda o reexame
das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do
enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56064857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:15
Código de Controle do Documento: 1f019fce-aa16-4809-829e-337129721e3b

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.560.359/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
27/8/2025,
2/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
ENCONTRO
DE
CONTAS.
INSURGÊNCIA. REDISCUSSÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA,
POR
ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - Malgrado as matérias de ordem pública afastarem a preclusão, o juiz
ou tribunal só poderá conhecê-las enquanto ainda não resolvidas. Em
caso de decisão em definitivo, a coisa julgada deve ser respeitada.
Precedentes.
III - No caso dos autos, a Agravante se insurgiu contra a possibilidade do
encontro de contas na ação de conhecimento e buscou rediscutir a questão
na execução do débito tributário. Preclusão pro judicato configurada.
IV - São deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões
recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado
impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.151.197/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
25/11/2024,
29/11/2024.
Portanto acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento de que a questão
da garantia do juízo encontrava-se preclusa, impedindo sua nova análise pelo juízo de primeiro
grau.
Ante o exposto,
ao Recurso Especial.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 22/04/2026 15:08:15
Código de Controle do Documento: 1f019fce-aa16-4809-829e-337129721e3b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.172.089 / CE
Número Registro: 2024/0360477-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001530920214058109 8001530920214058109
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: EQUU'S INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: LUIZ JACKSON DE ALBUQUERQUE NOGUEIRA FILHO -
CE024630
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS -
DE FÉRIAS
1/3
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:48:54
Código de Controle do Documento: 787593ee-747a-4aed-b937-65cb176e35b7